Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730848-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de ser mantida a condenação quando amparada em provas robustas, como os depoimentos judiciais das testemunhas dos fatos. 2. Mantém-se o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o apelante é reincidente, de acordo com o artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal. 3. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, diante da aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 180, caput, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de furto para o de receptação. Sustenta, ainda, a necessidade de fixação da pena no mínimo legal. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Aponta, quanto à alínea "a", divergência jurisprudencial, colacionando trechos de julgados de diversas cortes estaduais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 386, incisos VI e VII, do CPP e 180, caput, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52355336): “(...) A propósito, não há como prevalecer a versão dos réus, tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante e as declarações judiciais das testemunhas policiais. A versão dos réus aparece isolada nos autos, sendo insuficiente para justificar sua absolvição ou a desclassificação do crime de furto para o delito de receptação. Com efeito, a versão dos apelantes para os fatos não se mostra verossímil e idônea para afastar a condenação pelo furto qualificado. Ademais, sabe-se que, para caracterizar o liame subjetivo entre os agentes, não se exige sequer que haja acordo de vontades, sendo suficiente que a participação e cooperação se dê até a consumação do delito. Assim, resta claro nos autos o vínculo subjetivo entre os recorrentes que além de terem sido presos momentos após a ação criminosa, foram encontrados juntos dentro do veículo indicado à Polícia Militar com o objeto do furto e diversos instrumentos para a prática do crime. Deste modo, verificam-se presentes, não apenas a união de desígnios, como todos os requisitos do concurso de pessoas, isto é: pluralidade de agentes, relevância causal das condutas e liame subjetivo. Considerando que o arcabouço probatório não deixa dúvidas a respeito da autoria de JONATHAN e RAFAEL, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou mesmo desclassificação para o delito de receptação.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de fixação da pena no mínimo legal, porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021